Tribunal: TJSP
Processo: 2140439-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora - Bloqueio à circulação do veículo penhorado – Impossibilidade – Medida que deve ser deferida em casos excepcionais – Penhora do veículo efetivada com consequente bloqueio de transferência – Veículo que não pode ser alienado, sendo suficiente para garantir a execução – Decisão reformada – Recurso provido*